Tribunal: TJDFT
Processo: 0751245-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751245-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIF SALIM NETO AGRAVADO: OSMAR VALENTE ORNELAS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEIF SALIM NETO em face da decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0740907-98.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de suspensão da penhora e dos atos expropriatórios nos autos da execução no 0013078-39.1993.8.07.0001. Narra que o agravado busca a desconstituição das penhoras que recaíram sobre imóveis nos autos da execução no 0013078-39.1993.8.07.0001, sob a alegação de que exerce posse há mais de dezenove anos, fazendo jus à aquisição por usucapião. Informa que, mesmo após a oposição de embargos de execução, o Juízo a quo manteve a decisão que deferiu o pedido liminar que determinou a suspensão dos atos expropriatórios. Em suas razões recursais, aponta que a certidão de matrícula dos imóveis demonstra que o proprietário é a empresa BBR Auto Posto Ltda, que à época do registro, estava registrada em nome dos filhos do agravado. Alega que o vínculo familiar afasta a alegação de prescrição aquisitiva, pois se trata de posse consentida, nos termos do art. 1.208 do Código Civil. Assevera que, mesmo que tenha ocorrido o início da posse em 2004, está se encerrou em 2009, quando os imóveis foram registrados em nome de BBR Auto Posto Ltda. Ressalta que atualmente a empresa BBR pertence à esposa do agravado, e que são casados sob o regime da comunhão universal de bens. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a possibilidade de expropriação dos bens penhorados. Preparo recolhido nos IDs 54011282 e 54011283. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, mostram-se presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar. O Juízo a quo entendeu que o agravado comprovou suficientemente a posse sobre os bens penhorados nos autos da execução de no 0013078-39.1993.8.07.0001, razão pela qual determinou a suspensão das medidas constritivas nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão agravada (ID 174509020 dos autos originários): (...) Segue a análise da petição inicial. Cuida-se de Embargos de Terceiro movido por OSMAR VALENTE ORNELAS FILHO em desfavor de NEIF SALIM NETO, partes qualificadas nos autos. Informa que, em 1993, o Banco do Brasil ajuizou uma Ação de Execução, autos do processo no 0013078-39.1993.8.07.0001, contra o Sr. PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES em razão de inadimplemento de cédula de crédito rural. Conta que o Sr. PEDRO era proprietário de dois imóveis rurais, ambos localizados na Rodovia intermunicipal que liga a cidade de Iaciara/GO à cidade de Flores de Goiás/GO, Rodovia GO 112, s/n, Km70 à esquerda 25, Zona Rural, no Município de Iaciara, Estado de Goiás, CEP: 73.920-000, e, por isso, seus imóveis foram penhorados no ano de 1993. Os imóveis em questão são os seguintes: (1) “FAZENDA FADINHA”, no Município de Iaciara/GO, com área de 311.32 Alqueires, equivalente à 1.506.82,67 hectares, Matrícula no 338 (atual matrícula 2.024), R. 02, Registro Geral do Cartório do 2o Ofício de Iaciara/GO; e (2) “FAZENDA FADINHA, antiga Buenos Aires”, no Município de Iaciara/GO, com área de 96,8 Alqueires, equivalente à 466.42,80 hectares, Matrícula no 221 (atual matrícula 2.025), R. 03, Registro Geral do Cartório do 2o Ofício de Iaciara/GO. Narra que, em 2004, o Sr. PEDRO vendeu os dois imóveis rurais para uma empresa, AUTO POSTO DUAS ÁRVORES, a qual vendeu estes mesmos dois imóveis para o Sr. OSMAR, ora embargante, o qual, a partir de então nomeou as glebas como FAZENDA SAVANA. Diz que sua aquisição dos referidos imóveis deu-se por meio de contrato verbal, no ano de 2004, estando na posse destes bens desde então. Para comprovar o alegado, junta solicitação de energia trifásica datada de 02/04/2004. Afirma que, após o início da posse em 2004, nunca sofreu nenhum ato de oposição ou interrupção por qualquer pessoa, permanecendo com sua posse intacta desde então. Relata que, em 2010, quando terminou de pagar o valor dos imóveis e foi transferir os bens para seu patrimônio, os colocou em nome de empresa familiar, qual seja, BBR, a despeito de ter continuado exercendo a posse indefinidamente. Acrescenta que, inclusive, ajuizou AÇÃO DE USUCAPIÃO na jurisdição do imóvel (Iaciara/GO), buscando, com esses embargos de terceiro, a proteção imediata dos seus imóveis, diante do pedido de adjudicação formulado no bojo da execução de origem. O embargante tece considerações sobre o instituto da posse e sobre sua posse mansa desde 2004 nos imóveis e junta documentos que lastreiam suas afirmações, argumentando não ser possível que seus imóveis sejam adjudicados no feito executivo, especialmente porque não é parte devedora no feito. Diante dos fatos narrados, pede, liminarmente, o reconhecimento da sua posse sobre os imóveis informados para, assim, determinar a suspensão das medidas constritivas sobre os imóveis rurais matrícula n. 2.2024 e matrícula n. 2.025, bem como determinar a manutenção provisória da posse sobre os imóveis rurais. O embargante autor juntou aos autos decisão proferida no bojo do processo de usucapião n 5344074-24.2023.8.09.0171, em trâmite perante a Vara Cível de Iaciara, ID 174182228, em que houve a concessão parcial da liminar “para manutenção da posse ao autor, Osmar Valente Ornelas Filho, em relação aos imóveis descritos na inicial, vez que detentor da melhor posse, ressalvando, no entanto, eventuais decisões expropriatórias exaradas pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília.” É o que basta relatar. Encontra-se suficientemente provada a posse da parte embargante sobre os bens constritos nos autos principais, tendo em vista a juntada de documentos que demonstram sua titularidade, em especial a decisão de concessão de liminar na ação de usucapião que tramita perante a Vara Cível de Iaciara, ID 174182228. Sendo assim, determino, nos termos do art. 678, CPC, a suspensão da penhora e a suspensão dos atos expropriatórios nos autos principais (no 0013078-39.1993.8.07.0001), até que haja a resolução das questões que tangenciam os imóveis lá penhorados. Traslade-se cópia da presente decisão aos autos principais. (grifos no original) Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados por meio da decisão de ID 177782314. Da leitura das razões despendidas pelo embargante, ora agravado, em sua inicial, verifica-se que restou alegada a existência de posse ad usucapionem sobre os imóveis penhorados. Contudo, em uma análise de cognição sumária do feito, própria desse momento processual, não resta verificada a comprovação da posse capaz de justificar a suspensão das medidas constritivas, conforme passa-se a expor. Compulsando os autos de origem, verifica-se que consta na certidão de matrícula de ID 173852279 a averbação de existência de contrato particular de compra e venda, averbado em 14/8/2008. O negócio jurídico foi realizado entre o vendedor Auto Posto Duas Árvores e o comprador BBR Auto Posto Ltda. O registro da escritura pública ocorreu em 1/7/2009, conforme consta das certidões de IDs 173852279 e 173852280, onde figura como vendedor o sr. Pedro Netto Rodrigues Chaves, que era o proprietário registral, e o comprador BBR Auto Posto Ltda. Com efeito, consta nas próprias razões da petição inicial que o agravado adquiriu o imóvel, mas preferiu registrá-lo em nome de empresa familiar, conforme pág. 10 do ID 173849290 da origem: 10. Alguns anos depois, em 2010, quando o Sr. OSMAR terminou de pagar o valor dos imóveis e foi transferir os bens para seu patrimônio, ele colocou em nome de empresa familiar, mas ele que continuou exercendo a posse indefinidamente. A afirmação constante da inicial é corroborada pela alteração contratual juntada no ID 54011296 deste recurso, no qual está registrado que os filhos do agravado transferiram a empresa para a esposa deste, em 22/4/2019. Nesse contexto, o que se observa é que o imóvel sempre esteve registrado em nome de empresa que pertence ao núcleo familiar do embargante, ora agravado, e que tal fato ocorreu porque o próprio adquirente preferiu registrar o imóvel em nome da pessoa jurídica pertencente ao seu núcleo familiar. Interessante mencionar que é incontestável que o agravado exerce algum tipo de gestão na empresa BBR, conforme se verifica do Contrato Particular de Arrendamento Rural de ID 174505080 da origem, em que ele figura como procurador da atual representante Sheila Nivea de Moraes Oliveira Ornelas (sua esposa). Assim, não há como se reconhecer a existência de posse ad usucapionem exercida pelo agravado. Em verdade, há impedimento reconhecido pelo ordenamento jurídico, uma vez que, em cognição sumária, o que se observa é que o agravado exerce atos permitidos ou tolerados pela empresa BBR, proprietária registral dos imóveis, o que atrai a aplicação do art. 1.208 do Código Civil. Vejamos: Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Portanto, restando incabível o reconhecimento da posse, os atos expropriatórios devem prosseguir, o que demonstra a probabilidade do direito. Já o perigo da demora resta presente em razão do longo tempo em que a execução já tramita sem que o credor consiga alcançar o pagamento do crédito perseguido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2023 18:05:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador